Tribunal: TJDFT
Processo: 0736819-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736819-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Da decisão de ID 597822257 decorreu o prazo para interposição de recurso (IDs 59782257, 60154585, 60154082). Dê-se baixa dos autos. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES